Tribunal: TJDFT
Processo: 0741553-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741553-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FELLIPE FRAGOSO SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Volkswagen S/A em face da certidão (ID 51860905) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Felipe Fragoso Souza, certificou que a diligência de localização do veículo objeto do processo foi infrutífera e destacou a necessidade de que novas diligências devem vir acompanhadas de informações que demonstrem o paradeiro do automóvel, nos termos da decisão de ID 167678070. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque se trata de mero ato ordinatório, sem cunho decisório, que faz referência à decisão de ID 167678070, prolatada em 4/8/2023, que não foi objeto de recurso da parte Agravante. Acrescente-se que a certidão de intimação impugnada não acarreta, por si só, prejuízo ao direito do Agravante, seja de ordem material ou processual, pois o d. Juízo a quo não indeferiu nova diligência até o momento. Nesse cenário, seja pelo fato de o recurso não se voltar contra decisão judicial, seja porque não está presente o interesse recursal, não estão presentes os pressupostos recursais. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator